Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-15.2022.8.11.0022
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-15.2022.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA BARBOSA - CPF: 841.602.171-68 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS - CPF: 011.701.266-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o pagamento no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da
justiça gratuita, à luz dos elementos probatórios apresentados, que indicam a inexistência de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A concessão da
justiça gratuita exige a comprovação cabal da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, o que não foi demonstrado no presente caso.

4. A análise dos documentos financeiros da agravante demonstra que ela possui movimentação bancária incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais.
Omissão acerca da conta bancária indicada nos autos 1000643-23.2022.8.11.0022.

5. A mera indicação de extrato bancário, sem a comprovação de que comprometeriam a subsistência familiar, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de
justiça gratuita depende da comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, o que não foi demonstrado no presente caso, sendo insuficiente a mera alegação de extrato bancário sem comprovação de impacto sobre a subsistência familiar".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1016260-21.2024.8.11.0000, r. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.08.2024.
TJMT, AI 1007570-03.2024.8.11.0000, r. Sebastião Barbosa Farias, j. em 06/08/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 1000650-15.2022.8.11.0022

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: ANA BARBOSA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental Cível interposto por
ANA BARBOSA
contra a r. decisão da Relatora proferida no recurso de Apelação n. 1000650-15.2022.8.11.0022, que indeferiu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecer o recurso (Id. 240174682).

A agravante em suas razões afirma que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois,
“anexou carta de concessão de benefício previdenciário, que demonstram a inviabilidade de pagamento das custas processuais, sem comprometer sua subsistência”.

Pontua que
“o
argumento utilizado para negar o benefício da gratuidade de justiça fora completamente equivocado. (...) haja vista que para a concessão da justiça gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade da agravante, ou seja, que ela esclareça, sobre seu patrimônio, suas receitas e despesas, bem como a totalidade dos gastos com a família”
.

Assevera que
“não
pode arcar com as custas processuais, tendo em vista que, é aposentada do regime geral de previdência social, pois recebe benefício de aposentadoria por invalidez, recebe hoje, proventos líquidos correspondentes a R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), e não recebe qualquer ajuda do governo ou de terceiros”.

Requer ao final, o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça (Id. 242556189).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id. 248123690).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão, ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Sem mais a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante formulou pedido de assistência judiciária gratuita, deixando de recolher o preparo recursal na expectativa da concessão da benesse (Id. 222624659).

Intimada para trazer prova cabal da alegada incapacidade econômica, na forma do artigo 99, §2o, do CPC (Id. 224781179), a recorrente peticionou reafirmando a impossibilidade financeira de efetuar o pagamento das despesas do preparo, dizendo “
que percebe aposentadoria por incapacidade permanente, desde 20.06.2022, em valor equivalente a 1 salário mínimo, conforme comprova o documento acostado aos autos Id. 88059899, atualmente no valor de R$ 1.412,00”
(Id. 227249694).

A r. decisão ora agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“(...)
É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual, atinente as custas do processo e aos honorários de advogado e de perito.

Nesse norte, a CF estabelece em seu art. 5o, LXXIV,
in verbis
:

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

No mesmo viés,
faz necessário consignar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in

verbis
:

“Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“
Art. 99 (...)

§3o -
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.

Nesse contexto, a apelante sustenta que não pode arcar com o respectivo pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

Portanto, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o juiz pode e deve desconsiderar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

Embora diga a apelante que não detêm condições financeiras para custear as despesas processuais,
a carta de concessão de beneficio previdenciário acostada ao feito, de forma isolada não se revela suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, especialmente, quando desassociadas de outros documentos, “
extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas”
, como apontado em despacho (Id. 226539191)
.

Assim, considerando que mesmo após, garantida a oportunidade de melhor esclarecer a questão, a apelante claramente omitindo - ou, ao menos, optando por não apresentar - cenário mais amplo de sua real situação econômico-financeira, já que, com efeito, nada diz de concreto a respeito da sua capacidade econômica, baseando-se apenas na carta de concessão de benefício previdenciário, que não se mostra suficiente para comprovar a alegada impossibilidade econômica da apelante
.

Logo, considerando a existência de dúvida objetiva acerca da efetiva condição econômica da apelante, a conclusão a que se impõe é a de que permanece uma incógnita o seu real poder financeiro, o que, a meu ver, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária, prestado pelo Estado.

Essa é a posição que segue este eg. TJMT:

(...)

Por fim, sabe-se que a matéria acerca da utilização de critérios objetivos para apreciação do pedido de justiça gratuita encontra-se afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.178, em que foi determinado, pelo Órgão Especial, o sobrestamento apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais, em segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça, fundados em idêntica questão de direito.

O entendimento que prevalece na atual jurisprudência da Corte Superior está no sentido de que a alegação de pobreza possui presunção relativa de veracidade e, portanto, não se presume e deve estar devidamente comprovada nos autos. Veja-se:

(...)

Importante destacar que os mais recentes julgados da Corte Superior estão no sentido de vedação da utilização de critérios objetivos para analisar o pedido de justiça gratuita, sendo necessário um exame de todo o contexto fático. Confira:

(...)

Tendo em vista que o pedido de justiça gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos, com análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, seu deferimento é restrito a quem demonstra insuficiência de recursos, o que não é o caso.

Forte nessas razões,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita e, por conseguinte,
determino
a intimação da Recorrente para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, efetuar o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Apelo por configuração de deserção, conforme art. 99, § 7.o, do CPC
c/c
art. 79-B, § 2.o, do RITJ/MT.

Para o caso de decurso de prazo
in albis
, certifique-se.

Após, conclusos para decisão (...)”.

No caso em análise, intimada para comprovar a hipossuficiência, a recorrente não
juntou toda a documentação indicada no despacho, nem mesmo apresentou qualquer justificativa para a não apresentação, tampouco juntou outros documentos que comprovassem a condição de hipossuficiência, baseando o pedido apenas na carta de concessão de aposentadoria e extratos bancários referentes ao período de julho/agosto de 2024.

Da mesma forma, conforme indicado nas contrarrazões do agravado, a agravante possui outra conta bancária, que foi indicada nos autos n. 1000643-23.2022.8.11.0022, omitindo-se quanto à sua indicação nestes autos.

Assim, a r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestada pelo Estado.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça. (N.U 1007570-03.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024)”.

Como já dito, repito, no presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração. (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
)”.

Ante o exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo inalterada a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024